Tribunal: TJDFT
Processo: 0720197-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING. SUSPENSÃO CONSENSUAL DO CONTRATO. NOVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA MULTA CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão, obscuridade, contradição e erro material no acórdão n. 1363105.
1.1. Aduz o embargante que o decisum incorreu nos seguintes vícios: a) erro material quanto a referência ao art. 460, do CPC; b) contradição quanto as premissas adotadas para decretar a rescisão contratual e não aplicar a multa prevista na conclusão do voto vencido; c) omissão quanto a não adoção dos efeitos da revelia em razão das questões de fato formuladas pelo autor, o que teria ocasionado violação aos artigos 344 e 489, §1o do CPC; d) obscuridade e omissão quanto a extensão do efeito devolutivo da apelação, consistente no reconhecimento da prática de ato ilícito pela parte ré e reconhecida pelo juízo de primeiro grau; e) omissão quanto a suspensão do contrato por prazo indeterminado e condicionamento do retorno das atividades ao mero arbítrio de uma das partes; e f) adoção de premissa equivocada ao subsumir a possibilidade de rescisão do contrato sem aplicação de multa e inserção de termo aditivo celebrado entre as partes no contexto da pandemia da Covid-19.
2. Consoante previsão do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre a qual deveria se pronunciar e para corrigir erro material.
3. Excetuado o erro material indicado no parágrafo 4 do acórdão embargado e a omissão quanto a não aplicação dos efeitos da revelia, os demais vícios alegados não estão presentes no decisium, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão, o que é inviável em embargos declaratórios.
4. Embargos de Declaração providos em parte, para sanar o erro material indicado no parágrafo 4 da ementa: Onde se lê: “Portanto, não houve violação ao art. 460 do CPC, razão pela qual as preliminares de julgamento extra e citra petita devem ser rejeitadas”; deve-se ler: “Portanto, não houve violação ao art. 492 do CPC, razão pela qual as preliminares de julgamento extra e citra petita devem ser rejeitadas.”
4.1. E suprir a omissão apontada quanto à ausência de aplicação dos efeitos da revelia para inserir o parágrafo 6.A na ementa: Deve-se ler: “a ausência de controvérsia quanto às questões fáticas não impõe, necessariamente, o reconhecimento da procedência do pedido inicial com a aplicação da multa pleiteada pelo autor, ora embargante, especialmente porque a rescisão contratual não se deu por descumprimento das cláusulas contratuais pactuadas pelas partes.” Mantidos os demais termos do acórdão.